Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR “THERASUIT”. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. RECUSA INESCUSÁVEL. CUSTEIO. ESTABELECIMENTOS NA REDE CREDENCIADA. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. OMISSÕES INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
3. Tendo sido devidamente examinadas as teses e os elementos de prova apresentados, com a exposição concatenada dos fundamentos, descabe falar em omissão. No caso vertente, o acórdão considerou desnecessária a referência ao pedido de levantamento de valores, porquanto já garantido pelo juízo singular. Registrou-se, ainda, a precariedade da determinação de tratamento em estabelecimento de rede não credenciada e dos reflexos decorrentes da opção escolhida, ainda que tacitamente, pelo autor.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.